Tribunal: TJDFT
Processo: 0754776-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TERMO INICIAL. CIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. A ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado via pesquisa Sisbajud constitui marco inicial da suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/80. Jurisprudência.
2. Recurso conhecido e não provido.